Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721773-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido formulado pelo agravante no ID 23166394, pois o recurso já fora julgado, sendo desprovido, conforme acórdão de ID 20980974. Observa-se, ainda, que, em face do trânsito em julgado do acórdão, o processo já estava arquivado (ID 21975973). Desse modo, eventual pretensão de renúncia ao pedido de revisão de metodologia de cálculo, para fins de participação no REFISDF 2020, deve ser dirigido à instância originária. Intime-se. Retornem os autos ao arquivo. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 18:44:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator